Tribunal: TJMT
Processo: 1042670-95.2021.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042670-95.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MICHEL ROMAO TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 050.591.541-30 (APELANTE), SIMEI DA SILVA BARROS - CPF: 866.471.301-44 (APELADO), ATHOS BOLETA GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 041.101.431-52 (ADVOGADO), NARA KAROLINE ROPCK BARROS - CPF: 044.642.821-30 (APELADO), GABRIELA FELICIANO DA CRUZ - CPF: 626.912.101-97 (ASSISTENTE), WENDER RIBEIRO DE ARAUJO - CPF: 037.652.171-66 (ASSISTENTE), MARCO DIONE DOS SANTOS - CPF: 006.479.241-29 (ASSISTENTE), ESPÓLIO DE SIMEI DA SILVA BARROS (APELADO), NARA KAROLINE ROPCK BARROS - CPF: 044.642.821-30 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), SIMEI DA SILVA BARROS - CPF: 866.471.301-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RETENÇÃO DE VALORES PELO ADVOGADO. NÃO REPASSE AO CLIENTE. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. PRESCRIÇÃO DECENAL. ARTIGO 205 DO CC. PRECEDENTE STJ. SENTENÇA EM PARTE REFORMADA. RECURSO EM PARTE PROVIDO.

De acordo com entendimento jurisprudencial, o prazo para ação de indenização por dano material e moral nesses casos, é decenal, nos termos do artigo 205 do Código Civil. Assim, a data para fins de prescrição, ainda que seja da ciência do fato, conta-se o prazo de dez anos, portanto, não incidindo a prescrição. Hipótese que ultrapassa o mero aborrecimento, importando em quebra da relação de confiança. Considerando as peculiaridades do caso concreto, caracterizadas pelo longo tempo em que o autor foi privado da quantia que lhe era devida e pelo fato de ter de ajuizar ação judicial para a receber, sofreu ela grande transtorno, não mero dissabor, razão pela qual faz jus à indenização por dano moral. Assim, configurado o dano moral a indenização deve ser arbitrada de acordo com a capacidade financeira do apelado e a extensão da ofensa suportada pelo apelante, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1042670-95.2021.8.11.0041 – CLASSE CNJ 198 – COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE: MICHEL ROMAO TEIXEIRA DA SILVA

APELADO: ESPÓLIO DE SIMEI DA SILVA BARROS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por MICHEL ROMAO TEIXEIRA DA SILVA contra sentença proferida pelo juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos de Ação de Cobrança c/c Indenização por Dano Moral ajuizada em face de ESPÓLIO DE SIMEI DA SILVA BARROS, que julgou procedente
o pedido para
condenar

o Requerido
a pagar o valor total de
R$ 5.188,40 (cinco mil cento e oitenta e oito reais e quarenta centavos),

acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária (INPC) a partir do efetivo prejuízo; reconheceu a prescrição da pretensão de indenização por danos morais; condenou a parte Requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios ora fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

O apelante sustenta que ajuizou a ação de cobrança c/c indenização por dano moral em razão de serviços advocatícios prestados por este em favor daquele na Ação de desconstituição de dívida c/c reparação por danos morais por inscrição indevida no SPC e SERASA em face da pessoa jurídica CLARO TV, tramitado perante o Juizado Especial Cível de Cuiabá, nos autos no 1000320-32.2016.811.0053; no processo fora pactuado Acordo entre o Apelado com a pessoa jurídica CLARO TV, visando o pagamento/recebimento da indenização no valor de R$ 5.188,40; alega que somente tomou ciência do ‘Acordo’ e do levantamento do alvará judicial pelo causídico em data de 23.09.2021 e propôs a cobrança da quantia devida e da indenização por dano moral, pois nada lhe foi repassado; a sentença entendeu o prazo prescricional de três anos, entre a data do alvará levantado pelo mandatário em 18/01/2017 e a ação de cobrança proposta em 26/11/2021, decorreu mais de 3 anos, mas a data do conhecimento ocorreu em 23.09.2021; reconhece a jurisprudência que o termo inicial da prescrição tem início com a pretensão resistida, quando a parte toma ciência inequívoca do fato danoso (
teoria do
nactio nata
,
previsto no artigo 189 do código Civil; pretende o reconhecimento do dano moral em R$ 5.000,00; por fim, requer o provimento do recurso para reforma da sentença e seja julgado procedente o pedido de dano moral com a condenação em R$ 5.000,00.

Nas contrarrazões, o apelado requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por MICHEL ROMAO TEIXEIRA DA SILVA contra sentença proferida pelo juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos de Ação de Cobrança c/c Indenização por Dano Moral ajuizada em face de ESPÓLIO DE SIMEI DA SILVA BARROS, que julgou procedente
o pedido para
condenar

o Requerido
a pagar o valor total de
R$ 5.188,40 (cinco mil cento e oitenta e oito reais e quarenta centavos),

acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária (INPC) a partir do efetivo prejuízo; reconheceu a prescrição da pretensão de indenização por danos morais; condenou a parte Requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios ora fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

A insurgência recursal do apelante consiste em que não há prescrição da pretensão quanto a indenização por dano moral, relativo a prestação de serviços advocatícios.

Dos autos, consta que o acordo celebrado pelo apelado ocorreu em 2017, o falecimento do advogado que o representava ocorreu em 2018. O apelante alega que tomou conhecimento do acordo e pagamento em 2021.

Embora a tese do apelante seja de que o prazo trienal se conta a partir da ciência do fato, no ano de 2021, tem-se que de acordo com entendimento jurisprudencial, o prazo para ação de indenização por dano material e moral nesses casos, é decenal, nos termos do artigo 205 do Código Civil.

Assim, a data para fins de prescrição, ainda que seja da ciência do fato, conta-se o prazo de dez anos, portanto, não incidindo a prescrição.

A jurisprudência:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. MANDANTE E MANDATÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REVISÃO. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA No 7/STJ. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. SÚMULA No 568/STJ. (...) 3. O entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que nas ações de indenização do mandante contra o mandatário, por se tratar de responsabilidade oriunda de relação contratual, incide a regra prevista no art. 205 do Código Civil, ou seja, 10 (dez) anos. 4. Agravo interno não provido.
" (AgInt no AREsp 1.810.603/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 30/8/2021, DJe de 3/9/2021).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DE COBRANÇA C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRESCRIÇÃO DECENAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O prazo de prescrição de pretensão fundamentada em inadimplemento contratual, não havendo regra especial para o tipo de contrato em causa, é o decenal, previsto no art. 205 do Código Civil. 2. 'Diante da impossibilidade de precisar o momento da ciência da lesão, deve ser mantida a data de deflagração da Operação Carmelina como o termo inicial do prazo prescricional para as ações indenizatórias propostas pelos clientes lesados, quando foi dada ampla publicidade aos ilícitos imputados ao réu. Aplicação da teoria da actio nata' (REsp 1750570/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 14/09/2018). 3. Agravo interno não provido."

“APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA E INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS. Mandato. Contratação dos réus para patrocinarem os interesses dos autores em demanda trabalhista. Falta de repasse do valor depositado pela reclamada. Procedência parcial da ação. Apelação manejada pelos réus. EXAME: Alegação de prescrição afastada. Prazo decenal. Artigo 205 do Código Civil. Termo inicial a contar da ciência da apropriação pelos patronos do valor. Incidência da Teoria Actio Nata. Valor dado à causa corretamente atribuído, em observância ao art. 292, V do CPC. Comprovação de levantamento dos valores depositados na ação trabalhista pelos réus. Ausência de demonstrativos de repasse do valor aos autores, "ex vi" do art. 373, II do CPC. Sentença mantida. Honorários sucumbenciais majorados. RECURSO IMPROVIDO. (TJSP;

Apelação Cível 1006443-43.2019.8.26.0176; Relator (a): Celina Dietrich Trigueiros; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro de Embu das Artes - 1a Vara Judicial; Data do Julgamento: 26/03/2024; Data de Registro: 27/03/2024)

“APELAÇÃO – MANDATO – RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES –
Ação
de cobrança julgada procedente – Inconformismo do requerido – Sentença extra petita – Inocorrência – Decisão que não ultrapassa os limites objetivos da lide e nem mesmo desvirtua do provimento jurisdicional buscado –
Preliminar
de prescrição rejeitada – Prazo prescricional decenal do artigo 205 do Código Civil

Responsabilidade civil contratual – Alegação de que não houve levantamento dos valores depositados em uma das ações – Tese que não foi aventada em contestação – Inovação em grau recursal configurada – Recebimento de valores pela parte requerida, sem o repasse total da parte cabível ao autor – Restituição devida – Compensação dos valores levantados com honorários contratuais devidos pelo autor que não encontra respaldo probatório – Danos morais configurados – Hipótese que ultrapassa o mero aborrecimento, importando em quebra da relação de confiança – Antecedentes jurisprudenciais – Verba indenizatória fixada que não comporta alteração – Ônus de sucumbência arbitrado em conformidade com o disposto no art. 85, §2o do CPC – Sentença mantida – Recurso não provido. (TJSP;

Apelação Cível 1015048-31.2018.8.26.0008; Relator (a): José Augusto Genofre Martins; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro Regional VIII - Tatuapé - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/03/2024; Data de Registro: 26/03/2024)

“Apelação Cível. Prestação de serviços advocatícios. Ação de cobrança cumulada com indenização por danos morais. Sentença de procedência. Apelo dos réus. Concessão tácita dos benefícios da gratuidade processual aos réus apelantes. Prescrição da pretensão inicial. Não ocorrência. Pretensão da autora em receber valor indevidamente retido por advogado. Prazo decenal. Art. 205 do CC. Valor retido indevidamente pelo advogado por longo tempo. Necessidade de ingresso no Judiciário pela autora para a restituição do numerário. Peculiaridades do caso concreto que não caracterizam apenas mero dissabor decorrente de descumprimento contratual. Indenização por danos morais devida. Quantum indenizatório de R$ 5.000,00 que não se mostrou excessivo. Sentença mantida. Recurso desprovido.

(TJSP;

Apelação Cível 1026372-60.2023.8.26.0002; Relator (a): Morais Pucci; Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 7a Vara Cível; Data do Julgamento: 08/12/2023; Data de Registro: 08/12/2023).

“Civil e processual. Mandato. Ação de cobrança cumulada com pedido de indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Pretensão à reforma manifestada pelo réu. Prescrição. Não ocorrência. Prazo decenal. Artigo 205 do Código Civil. Jurisprudência consolidada no C. STJ. Dano material configurado. Retenção injustificada pelo mandatário do crédito do mandante, por longo período. Necessário ajuste do valor a ser repassado ao autor, considerando os documentos que vieram aos autos nesta sede recursal, que revelaram a real quantia pelo réu levantada. Danos morais, ademais, caracterizados. Quantum indenizatório, porém, que comporta redução para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mais condizente com os valores discutidos. RECURSO PROVIDO EM PARTE. (TJSP;

Apelação Cível 1000665-92.2022.8.26.0142; Relator (a): Mourão Neto; Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Foro de Colina - Vara Única; Data do Julgamento: 04/12/2023; Data de Registro: 15/12/2023)

Portanto, afasto a prescrição e passo a análise do mérito.

No caso, o advogado tem o dever de transferir ao cliente a integralidade dos frutos de sua atuação (art. 668 do CC) e a retenção indevida e dolosa de numerário por parte do mandatário é fato capaz de gerar dano moral ao mandante, sobretudo quanto se verifica quebra de confiança, retenção de valores elevados e conduta dolosa.

Assim, considerando as peculiaridades do caso concreto, caracterizadas pelo longo tempo em que o autor foi privado da quantia que lhe era devida e pelo fato de ter de ajuizar ação judicial para a receber, sofreu ela grande transtorno, não mero dissabor, razão pela qual faz jus à indenização por dano moral.

Assim, configurado o dano moral a indenização deve ser arbitrada de acordo com a capacidade financeira do apelado e a extensão da ofensa suportada pelo apelante, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Diante disso, ponderado os requisitos do artigo 944 do CC arbitro o valor da condenação em R$ 2.000,00 (dois mil reais), pois adequada ao caso em questão, considerando que não se pode ensejar enriquecimento ilícito por parte do ofendido e nem oneração demasiada ao Ofensor.

Ante o exposto, provejo o recurso para afastar a prescrição e condenar o apelado ao pagamento de indenização por dano moral em R$ 2.000,00 (dois mil reais), devendo ser corrigido monetariamente pelo índice do INPC a partir do arbitramento e juros de mora de 1% a partir da citação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024